Tribunal: TJSP
Processo: 2250084-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Pedido de alvará judicial para baixa de registro de sociedade empresária inativa. Decisão de indeferimento de requerimento de gratuidade processual. Agravo de instrumento do autor.

Demonstração, através de declaração de imposto de renda, da percepção de valores modestos. Direito à justiça gratuita. Pretensão abonada, ademais, pela presunção do § 3o do art. 99 do CPC.

Reforma da decisão

Ementa:
Pedido de alvará judicial para baixa de registro de sociedade empresária inativa. Decisão de indeferimento de requerimento de gratuidade processual. Agravo de instrumento do autor.

Demonstração, através de declaração de imposto de renda, da percepção de valores modestos. Direito à justiça gratuita. Pretensão abonada, ademais, pela presunção do § 3o do art. 99 do CPC.

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido.